Tribunal: TJMT
Processo: 1021393-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021393-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE LOPES SAYEG - CPF: 135.764.348-95 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO COUTINHO - CPF: 293.036.398-39 (AGRAVANTE), DIVINO FARIA DA SILVA - CPF: 781.118.621-72 (AGRAVADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPORTA PRODUÇÃO DE PROVAS NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Alegação de fraude e de falsificação de documentos do autor agravante que depende de maiores elementos de convicção e formação do contraditório a ser observado na origem.

Pedido de tutela de urgência para reintegração de posse indeferido e mantido em grau de recurso, frente ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de verticalização da origem e formação do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021393-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO COUTINHO

AGRAVADO: DIVINO FARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ EDUARDO COUTINHO
, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública c/c Invalidade de Negócio Jurídico por Escritura de Compra e Venda com Pedido de Tutela Antecipada, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis sob processo n° 1017579- 54.2020.8.11.0003, que move em face de
DIVINO FARIA DA SILVA,
indeferiu pedido de reintegração na posse do imóvel objeto da demanda.

Afirma que é legítimo proprietário de um terreno livre de edificação, matriculado sob no 18831, no Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT.

Diz que ao solicitar cópia da matrícula do bem, para sua surpresa, constatou averbação de compra e venda do imóvel em favor de
Divino Faria da Silva, casado com Maria Tomé da Silv
a, negócio supostamente ocorrido na data de 22/07/2020, como se visualiza do R.7/18.831 e prenotação 372.177.

Assegura que registrou o fato por meio de boletim de ocorrência, porque além de não conhecer o Sr. Divino Faria da silva, de igual forma não lhe outorgou procuração pública para realização de negócio jurídico de compra e venda, o que motivou a presente ação declaratória de nulidade de ato jurídico.

Reclama que apesar disso, o pedido liminar na origem foi concedido parcialmente apenas para determinar expedição de ofício ao CRI da Comarca de Rondonópolis, a fim de registrar/averbar à margem da matrícula do imóvel sob o no 18831, a existência da demanda. Contudo, indeferida a reintegração na posse.

Sustenta o desacerto da decisão porque enquanto proprietário do imóvel e diante na ausência e outorga de procuração pública, é razão suficiente à concessão de todos os pedidos de urgência requeridos.

Defende que no caso em exame, diferentemente da
tutela de evidência
, se aplica a
tutela de urgência
que dispensa a instrução do pedido com provas documentais dos fatos constitutivos do direito do Autor, apenas se exige a presença do
fumus boni iuris
e perigo da demora, requisitos comprovados por meio dos documentos do ID 38055592 (RG verdadeiro) e ID 38055613 (RG falso), somado ao perigo de ser responsabilizado legalmente pela utilização do imóvel para fins ilícitos pelo Agravado, como também poderá sofrer prejuízos em razão de modificações ou ocupações realizadas de forma arbitrária pelo Requerido, com o desvirtuamento do estado original do bem imóvel.

Postula o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a imediata reintegração de posse do terreno registrado sob matrícula no 18.831 do CRI de Rondonópolis-MT.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id
88604472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021393-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se estão presentes os requisitos à concessão da reintegração de posse postulada por
LUIZ EDUARDO COUTINHO,
aqui agravante, sobre o imóvel matriculado sob no 18831, no Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, em desfavor de
DIVINO FARIA DA SILVA,
ora agravado.

Sabe-se que para a concessão do pedido de tutela de urgência, são observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, respeitada a argumentação do Agravante, neste momento processual, não há elemento suficiente nos autos a embasar o deferimento da tutela de urgência.

Ocorre que e
m sede de cognição sumária, não é possível inferir, com segurança, a alegada fraude do negócio realizado na data de 26-06-2020, escritura pública de compra e venda lavrada aos 15-07-2020, como se visualiza do R.7/18.831 e prenotação 372.177.

O argumento de que seus documentos pessoais, utilizados pelo agravado, teriam sido falsificados, necessita de verticalização na origem com regular produção de provas, porquanto é incontroverso que toda a transação foi realizada sob o crivo do 4o Tabelionato de Notas de Rondonópolis-MT.

Ressalta-se que o agravado tem em seu favor, além do contrato de compra e venda firmado com o agravante no valor de R$59.500,00 (id
88604478)
, a procuração pública outorgada pelo recorrente em seu favor, bem assim a comprovação do pagamento de débitos do IPTU, multa de contribuição urbana sobre o imóvel, que somaram
R$10.416,97, além do pagamento da diferença no valor de R$ 49.861,46 (id
88604480)
em favor de terceira pessoa, Sr. LUIZ CARLOS DORVAL JUNIOR, ao que consta, a pedido do ora agravante.

Ademais, no caso vertente, o agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, não demonstrou, a contento, o perigo de dano e busca sua reintegração no imóvel objeto da rescisão contratual sem a oitiva da parte contrária.

Eventual discussão sobre a validade contrato de compra e venda e procuração, entabulado entre o agravante que assegura não ter entabulado negócio com o Agravado – supostamente realizados mediante fraude - demanda dilação probatória e observância do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Registra-se, ademais, que ambas as partes registraram boletim de ocorrência a fim de que seja instaurado inquérito policial para averiguar o crime de falsidade ideológica e estelionato, o que certamente dará maior amplitude do contexto em que fora praticada a fraude e por quem.

A análise aprofundada desta tese suscitada pelo Agravante é inviável neste recurso, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de supressão de um dos graus de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual –
Compra e venda de imóvel residencial – Alegação de fraude que depende de maiores elementos de convicção e formação do contraditório - Pedido de tutela de urgência para reintegração de posse indeferido – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de formação do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2097692-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mongaguá - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse – Liminar indeferida
– Imóvel herdado pelo Agravante que teria sido alienado mediante simulação –
A questão trazida depende de dilação probatória – Necessidade do contraditório – Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela – Decisão mantida – Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2035254-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)

Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, é caso de manter a decisão agravada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021